Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no art. 313, inciso II, dispõe que é possível a suspensão do processo pela convenção das partes, exigindo-se para tanto, a formalização da relação jurídica processual mediante a citação válida da parte requerida.
2. Esta Corte de Justiça tem adotado o entendimento de que não se mostra cabível a suspensão do processo, em face de acordo extrajudicial, se a parte requerida ainda não foi citada, razão pela qual entende-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes.
3. Demonstrado, no caso, que as partes firmaram acordo extrajudicial, antes da citação do réu, ausente está o interesse processual para prosseguimento do feito, razão que deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sentença mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.